Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-56.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002924-56.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), QUALITY FIX DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.234.065/0003-40 (APELADO), ANA PAULA MALGERO LIMA - CPF: 072.583.948-18 (APELADO), ROBSON BRAGA LIMA - CPF: 056.333.948-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS). Inteligência do artigo 173, I, do CTN.

Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002924-56.2020.8.11.0010, julgou, liminarmente improcedente o pedido, declarando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência.

O Recorrente afirma, em síntese, que, considerando indeferido o processo de parcelamento, na data de 26/12/2016, houve a constituição do crédito na referida data, e, somente a partir de 30 (trinta) dias depois, passou a vigorar, novamente, sua exigibilidade.

Aduz que, no caso em questão, não há que falar em decadência, pois o crédito estava com sua exigibilidade suspensa até a data do indeferimento, em 26/12/2016, evidenciando-se a ausência de decadência, nos termos do art.173 CTN.

Argumenta que, também, não ocorreu a prescrição, porque o início do prazo prescricional se deu a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, 30 (trinta) dias após a data do indeferimento do processo de parcelamento, em 26/01/2017.

A parte Agravada, não apresentou as contrarrazões ao Recurso, porque ainda não houve a angularização processual.

Ausente o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002924-56.2020.8.11.0010, julgou liminarmente improcedente o pedido, declarando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, propôs a Execução Fiscal em face da empresa Quality Fix do Brasil Comércio, Import e Export Ltda, com o objetivo de receber o crédito tributário, objeto da CDA n. 2020459932, originada pela falta de recolhimento do ICMS garantido integral.

Conclusos os autos para o despacho inicial, a Magistrada singular determinou a intimação da Fazenda Pública, para que se manifestasse acerca da eventual ocorrência da decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN (id. 87077018 - pág. 1).

Em que pese a ter sido intimada, a Fazenda Pública deixou de se manifestar, conforme consta da certidão apensa aos autos (id. 87077019 - pág. 1).

Após, sobreveio sentença, na qual o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da decadência, e, por consequência, julgou extinto o processo, nos seguintes termos:

(...)A presente execução fiscal envolve débito tributário referente à falta de recolhimento de ICMS, tributo lançado por homologação, e, por isso, vincula-se ao prazo decadencial quinquenal do artigo 173 do CTN, contado na forma do seu inciso I, isto é, computado do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Neste sentido, vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (STJ - Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

A pretensão da exequente funda-se na CDA nº 2020459932, cujo crédito possui fato gerador em 10/2009 e constituição em 28/04/2016 (id. 41407357).

Destarte, o prazo decadencial quinquenal iniciou-se em 01/01/2010 (primeiro dia do exercício seguinte) e findou-se em 01/01/2015 (muito antes da constituição do crédito), operando-se nesta a data, portanto, a decadência do direito de constituição do crédito tributário.

Ante ao exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido com fundamento no artigo 173, inciso I, do CTN e artigo 332, § 1º c/c artigo 318, parágrafo único, ambos do CPC, e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, também do CPC.

Contra essa decisão, insurgiu-se o Apelante sobre o fundamento, em síntese, de que ocorreu a decadência, porque a exigibilidade do crédito estava suspensa até a data do indeferimento (26/12/2016) do pedido de parcelamento, feito pela Executada.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se, então, em saber se houve, ou não, a decadência da constituição do crédito tributário, objeto da CDA CDA n. 2020459932.

Quanto ao título executivo, verifico que estão presentes os seguintes elementos:

Infr.

Fato Gerador

Data Venc.

Data Const. Cred.

24.1.7

10/2009

20/11/2009

28/04/2016

Sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Assim, tendo, como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2010, e a constituição do crédito, em 26/04/2016, transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência, uma vez que o decurso do prazo decadencial ocorreu em 01/01/2016.

Demais disso, em que pese às alegações do Recorrente, não há falar em suspensão, ou interrupção, do prazo decadencial.

Como se sabe, o prazo decadencial, ante a exegese do artigo 207 do Código Civil, não admite suspensão ou interrupção, porque é um instituto que incide no próprio direito subjetivo do sujeito ativo. Nesse sentido é a orientação da abalizada doutrina de Kioshi Harada,
verbis
:

Doutrinariamente, a decadência é conceituada como sendo o perecimento do direito por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo. É um prazo de vida do direito. Não comporta suspensão nem interrupção. É irrenunciável e deve ser pronunciado de ofício. Se existe um interesse público em proteger o direito do sujeito ativo, decorrido determinado prazo, sem que o mesmo exercite esse direito, passa a ser de interesse público que o sujeito passivo daquele direito não mais venha a ser perturbado pelo credor a fim de preservar a estabilidade das relações jurídicas.
Dormientibus non sucurrit jus
, diz o ditado popular. Prescrição é a perda do direito à ação pelo decurso de tempo. É um prazo para o exercício do direito. Comporta suspensão e interrupção. É renunciável e deve ser arguida pelo interessado, sempre que envolver direitos patrimoniais. (...) (HARADA, Kioshi. “Direito financeiro e tributário”. 27a ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018, págs. 709/710, versão ebook, sem destaques no original).

O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, no julgamento do REsp 332.366/MG (DJ 08/04/2002), afiançou que “
em direito tributário, o prazo decadencial,
(...)
não se sujeita a suspensões ou interrupções”.
(Sem destaques no original).

Com efeito, constituído o crédito tributário, pelo lançamento (art. 145, CTN) dentro do quinquídio legal, evidentemente, cessa o instituto da decadência, para iniciar-se o prazo da prescrição, este, passível de sofrer suspensão pela interposição de recurso administrativo, uma vez que, com este, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, conforme a redação do art. 151, III, do CTN.

Extrai-se, então, conforme acima explanado, que, no Direito Tributário, a distinção entre a decadência e a prescrição não oferece maiores dificuldades, porque existe o lançamento, que serve de marco divisor entre um e o outro instituto. Onde termina a primeira – decadência –, começa, imediatamente, a segunda – prescrição –, sem qualquer hiato.

Assim, o argumento do Recorrente, de que deve ser aplicada ao caso uma das situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja, a decisão de cancelamento do parcelamento, para considerar a ocorrência da suspensão do prazo decadencial, mostra-se equivocada, na medida que as hipóteses de suspensão encartadas no art. 151 do CTN, ou de interrupção, estampadas no art. 174, parágrafo único, do CTN, são direcionadas, exclusivamente, ao prazo prescricional, e não ao prazo decadencial.

Desse modo, constatada, no caso em exame, a ocorrência do lapso decadencial, sem que tenha sido, efetivamente, constituído o crédito tributário, o reconhecimento da extinção desse crédito e, consequentemente, da Execução Fiscal, é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021